Tribunal: TJES
Processo: 5001243-84.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001243-84.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: SAVIO VETTORAZZI MONTEIRO

RELATOR(A)
:

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001243-84.2022.8.08.00133

APELANTE:
BANCO LOSANGO S.A.- BANCO MULTIPLO

APELADO:
SÁVIO VETTORAZZI MONTEIRO

JUÍZO PROLATOR:
MM. JUIZ DE DIREITO DA

1ª VARA CÍVEL DE CASTELO - DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DO BANCO EM REQUERER PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 14.131,33, referente a contrato bancário não reconhecido pelo apelado, e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da contratação questionada; e (ii) estabelecer se houve configuração de dano moral indenizável pela indevida negativação do nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não demonstrou a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, motivo pelo qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo da sentença.

A instituição financeira deixou de requerer prova pericial grafotécnica mesmo após intimação judicial para manifestação sobre a produção de provas, incorrendo em preclusão.

Conforme os arts. 428, I, e 429, II, do CPC, e a tese fixada no Tema 1.061 do STJ, compete ao banco, diante da impugnação da assinatura, comprovar a autenticidade do contrato por meio de perícia ou outros meios legítimos, o que não foi feito.

A simples apresentação de documentos digitais, “selfies” e prints sistêmicos não supre a ausência de prova idônea da celebração do negócio jurídico.

A negativação indevida do nome do consumidor configura violação à sua honra e enseja a reparação por dano moral, conforme entendimento consolidado.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe ao banco comprovar a autenticidade do contrato bancário impugnado, especialmente quando contestada a assinatura pelo consumidor.

A ausência de requerimento de prova pericial pelo banco, no momento oportunizado, implica preclusão e atrai para si as consequências da falta de prova.

A negativação indevida decorrente de contrato não reconhecido caracteriza dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 269, 373, II, 428, I, 429, II e 1.012, §4º; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.061.

J
urisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 0001018-02.2020.8.08.0020, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 29.10.2024; TJES, ApCiv nº 0003091-71.2020.8.08.0011, Rel. Desa. Débora Maria Correa da Silva, j. 13.03.2023; TJES, AgInst nº 5004736-45.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 05.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001243-84.2022.8.08.00133

APELANTE:
BANCO LOSANGO S.A.- BANCO MULTIPLO

APELADO:
SÁVIO VETTORAZZI MONTEIRO

JUÍZO PROLATOR:
MM. JUIZ DE DIREITO DA

1ª VARA CÍVEL DE CASTELO - DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
BANCO
LOSANGO S.A.- BANCO MULTIPLO
contra sentença de Id. 13835995, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara do Juízo de Castelo, julgou procedente a pretensão deduzida por

SÁVIO VETTORAZZI MONTEIRO
, ora Apelado, nestes termos:

[...] Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, para declarar a inexistência do débito de R4 14.131,33 (quatorze mil, cento e trinta e trinta e um mil e trinta e três centavos), referente ao contrato nº 0030100522749431, proposta 297.90599-6, confirmando a liminar ao seu tempo concedida. [...]

Em suas razões (Id. 13835998), o Banco Apelante pede o efeito suspensivo da r. sentença. Ademais, aduz, em abreviada síntese o seguinte: (i) que a contratação ocorreu de forma regular, com apresentação de documentos pessoais, selfies e prints sistêmicos; (ii) que caberia ao juízo a quo determinar, de ofício, a realização de perícia grafotécnica; (iii) que não se demonstrou qualquer indício de fraude; (iv) que o contrato foi formalizado com base na documentação idônea fornecida pelo próprio consumidor ou terceiros que utilizem seus dados de forma válida; (v) que não houve comprovação de dano moral relevante, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento; (vi) que, alternativamente, o valor fixado a título de indenização deve ser reduzido por ausência de razoabilidade.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao exame de seu mérito como segue.

Em um primeiro momento,
o banco apelante requer o recebimento deste presente recurso no duplo efeito para que seja conferido o efeito suspensivo a este.

Todavia, não se verifica, no caso concreto, qualquer circunstância que justifique a suspensão dos efeitos da sentença recorrida, uma vez que, embora o apelante alegue que “
neste recurso se discute o alto valor dos débitos cancelados, o que gera o evidente perigo de dano grave e irreparável ao Apelante
”, verifico que não foram apresentadas quaisquer provas objetivas capazes de demonstrar que a manutenção dos efeitos da decisão causará dano irreparável ou de difícil reparação ao apelante.

Nesse sentido a jurisprudência desta Egrégia Terceira Câmara Cível é firme quanto a necessidade de demonstração concreta do risco de dano :

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO N. 0029828-81.2019.8.08.0000. AGRAVANTE: VITÓRIA FOMENTO MERCANTIL LTDA. AGRAVADA: A. GAVA FRAGA AUTOMÓVEIS-ME. RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM EMBARGOS DE TERCEIRO NA QUAL FOI REVOGADA A TUTELA DEFERIDA EM FAVOR DA EMBARGANTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO § 4º DO ART. 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. - A decisão recorrida se ateve à verificação dos requisitos elencados no § 4º, do art. 1.012, do Código de Processo Civil, ou seja, nas hipóteses em que a apelação tem efeito apenas devolutivo, há possibilidade de ser atribuído efeito suspensivo ope judicis ao recurso tendo em vista que o §4º do citado artigo 1.012 prevê que nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Neste sentido, o inc. V do §1º do artigo estabelece que, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Requisitos preenchidos. 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível SuspApel, 100190042562, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020)

Portanto, dado que não há provas que justifiquem a concessão desse efeito e por não restar configurados os requisitos previstos no artigo 1.012, §4º, do CPC,
conforme fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo apelante.

Da análise detida dos autos, observa-se que, na petição inicial (Id. 13835116), o Apelado, Sávio Vetorazzi Monteiro, alegou ter sido surpreendido com a negativação de seu nome em razão de contrato bancário que afirma não ter celebrado, cuja exigibilidade foi suspensa por força da decisão liminar proferida sob Id. 13835126.

Citado, o BANCO LOSANGO S.A.- BANCO MULTIPLO, ora Apelante, apresentou contestação na qual defendeu a regularidade da contratação. Sustentou a autenticidade do negócio jurídico, destacando a semelhança entre a assinatura constante do instrumento contratual e aquela constante do documento de identificação apresentado. Contudo, não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, conforme se depreende do documento de Id. 13835130.

O feito foi saneado consoante decisão de Id. 13835990, oportunidade em que houve a delimitação das questões de fato e de direito e se reiterou a inversão do ônus da prova.

Ainda na mesma decisão saneadora, o Juízo
a quo
determinou a manifestação das partes quanto ao interesse em produzir outras provas
:

[...] Intimem-se as partes para informarem nos autos se pretendem produzir outras provas, inclusive em audiência de instrução e julgamento, especificando-as e justificando sua pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Havendo interesse na produção de prova oral, deverão os patronos das partes, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem o rol de testemunhas, nos termos do artigo 357, §4º do CPC. [...]

Embora tenha sido oportunizada às partes a produção de provas, inclusive a realização de prova pericial grafotécnica, o Apelante permaneceu inerte. Sobreveio, então, sentença proferida pelo Juízo de origem, que acolheu os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato supostamente celebrado em nome do apelado.

Na sequência, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, sob o argumento de que foram juntados aos autos elementos suficientes para comprovar a regularidade da contratação, tais como: contrato digital, documentos pessoais, fotografia e
“selfie”
capturada no momento da adesão, além de registros de rastreamento do IP utilizado, afastando, segundo alega, qualquer hipótese de fraude.

Reforça também que, caso o juízo
a quo
tivesse dúvidas quanto a autenticidade das assinaturas do contrato, este deveria ter determinado prova grafotécnica, seguindo assim o princípio da busca real pela verdade.

Ainda nesse ponto, o banco alega que a negativação do nome da parte apelada foi legítima, haja vista que não houve pagamento das parcelas contratadas, de modo que, ao cadastrar o nome da parte requerida nos órgão de proteção ao crédito, agiu no exercício regular de seu direito.

De início, destaco que, no tocante a prova grafotécnica, não merece prevalecer a alegação de que caberia ao juiz singular determinar sua produção.Conforme já consignado, o Apelante teve a oportunidade de requerer a produção da prova grafotécnica, mas deixou de fazê-lo, descumprindo o encargo probatório que lhe incumbia, nos termos dos artigos 269 e 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Além disso, do que se extrai dos autos, o apelante não traz qualquer prova capaz de demonstrar que a contratação do empréstimo foi realizada de fato pelo apelado. Nos Ids. 13835131 ao 13835985 o banco se limita apenas em juntar contratos e propostas de adesão assinados de forma eletrônica.

No tocante à assinatura do contrato digital, destaco que, uma vez contestada a autenticidade de assinatura exarada em documento particular, cessa sua fé, cabendo ao impugnado, isto é, à parte que produziu o documento e que dele quiser valer-se como prova, o ônus de demonstrar a sua idoneidade, sem necessidade de instauração de incidente de falsidade, a teor dos artigos 428, I, e 429, II, do Código de Processo Civil.

Tal exegese foi prestigiada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, oportunidade em fora firmada tese vinculante no seguinte sentido:

Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).

Na hipótese em apreço, a despeito de expressa atribuição do aludido ônus ao banco Apelante, este, quando instado a se manifestar no momento processual oportuno, quedou-se inerte, deixando de realizar pedido de produção de qualquer prova.

Nesse contexto, à míngua de requerimento de dilação probatória no momento em que fora oportunizado pelo Juízo
a quo
, exsurge evidente preclusão do direito de produzir provas adicionais, posto que sobre si recaía o
onus probandi
.

Assim, tem-se que
“mesmo oportunizada a produção de prova pericial, a instituição não se desincumbiu de seu ônus, o que implica na manutenção do reconhecimento da nulidade do contrato bancário com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor”
(TJES - Apelação Cível nº 0001018-02.2020.8.08.0020; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 29.10.2024)

No mesmo sentido, este raciocínio já foi aplicado por este Egrégio Tribunal também no julgamento de ao menos dois casos similares que envolveram o banco Apelante, quais sejam a Apelação Cível n.º 0003091-71.2020.8.08.0011, Relatora: Desa. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgada em 13.03.2023; e o Agravo de Instrumento n.º 5004736-45.2021.8.08.0000, Relator: Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05.09.2022.

Nesse particular, é possível inferir dos presentes autos que o contrato celebrado entre as partes padece de vício, razão pela qual enseja a decretação de sua nulidade e a consequente declaração de inexistência do débito cobrado.

Aliás, quanto ao argumento do apelado constante da inicial de que o empréstimo contraído não havia sido de fato depositado em sua conta, o que foi corroborado pelo extrato anexado na exordial, o apelante não questionou.

Avançando, no que concerne especificamente ao dano moral, verifica-se que a celebração do contrato impugnado resultou na negativação do nome do apelado, circunstância que configura violação à sua honra, restando, portanto, caracterizado o dano moral.

Em relação à indenização fixada a esse título, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) não se revela excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, para o arbitramento do
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixado pelo Juízo a quo é suficiente e adequado à reparação pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico alcançado.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.